Tribunal: TJMT
Processo: 1016866-62.2020.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016866-62.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos, Abono de Permanência]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEYD LAURA POTENCIO LUZ - CPF: 700.152.441-72 (JUIZO RECORRENTE), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA - CPF: 975.523.211-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), LEYD LAURA POTENCIO LUZ - CPF: 700.152.441-72 (RECORRIDO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA - CPF: 975.523.211-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — ATO OMISSIVO — AUSÊNCIA DA ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO — CONSTATAÇÃO — DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE O PEDIDO — IMPRESCINDIBILIDADE.

MULTA COMINATÓRIA — SACRIFÍCIO DE TODA A COLETIVIDADE — EXISTÊNCIA DE MEIO BASTANTE PARA ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

A omissão da Administração em decidir o requerimento administrativo, em prazo razoável, viola direito líquido e certo do administrado.

Como a imposição de multa cominatória ao Poder Público, importa na oneração de toda a coletividade, sem que o responsável arque diretamente pela consequência da desídia, deve-se optar pelo meio, que, bastante para assegurar a efetividade da prestação, recaia na pessoa do próprio renitente ao cumprimento da ordem judicial.

Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 89078500) proferida em
mandado de segurança.

Na inicial, é alegado que:
i
) protocolou o requerimento administrativo nº 269434, em 7 de junho de 2019, a requerer progressão horizontal de classe B para classe C; e
ii
) até a data de impetração, no dia 15 de abril de 2020, não havia resposta a respeito do pedido.

A pretensão é para que seja concedida a segurança para que a Administração responda ao requerimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Flávio Cesar Fachone (Id. 91546470 – fls. 4), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, julgo procedente a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que concedo a ordem e convolo em definitivo os efeitos da liminar outrora deferida.

Sem custas conforme o disposto no art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ).

Nos termos do art. 14, parágrafo primeiro, da Lei n. 12016/2009, a presente sentença está sujeita a reexame necessário. Razão disso, decorrido o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao e. TJMT, com nossas homenagens.
[...]
(Id. 89078500 – fls. 3).

Leyd Laura Potencio Luz impetrou, em 15 de abril de 2020, mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo Coordenador da Gerência de Cargos, Carreiras e Remuneração, consistente na omissão da Administração em analisar requerimento administrativo para progressão na carreira (Id. 89077025 – fls. 1).

O protocolo do requerimento administrativo deu-se em 7 de junho de 2019, logo, transcorreu
mais de trezentos e treze (313) dias
, a contar da data do protocolo do requerimento administrativo, sem que houvesse resposta alguma da Administração, conforme se verifica no
extrato de andamento de processo administrativo
(Id. 89077028 e Id. 89077029).

No dia de 17 de abril de 2020 foi deferida a liminar nos seguintes termos: “
Diante do exposto, presentes os requisitos legais, defiro o pedido de liminar para determinar que a autoridade coatora conclua o pedido administrativo n° 269434/2019, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa por descumprimento, sem prejuízo de outras sanções.
” (Id. 89077031 – fls. 4).

É certo que o ato omissivo viola garantia constitucional, porque o artigo 5º, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil expressamente estabelece: “
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei
, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
”. [sem negrito no original]

Na Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.692, de 1º de julho de 2002, que “
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual
”, está:

Art. 37
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias
, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1º Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa
, salvo previsão legal em contrário.

§ 2º Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3º
O disposto no § 1º deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento
. [sem negrito no original]

Por conseguinte, é imprescindível a fixação de prazo razoável para que a Administração se manifeste a respeito do requerimento:

[...] se a autoridade administrativa, sem motivação, não observa o prazo legal para o fornecimento das informações requeridas, pode-se impetrar mandado de segurança para que ela seja compelida ao fornecimento das informações, em tempo razoável, nos termos do art.
1º
da Lei n.
12.016
/2009. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 32442/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de outubro de 2010).

[...] A omissão da Administração em decidir o requerimento de emissão de certidões de crédito, em prazo razoável, viola direito líquido e certo do administrado. [...]. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 16569/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 16 de setembro de 2016).

[...] Orientação jurisprudencial assente nesta Corte de que
a injustificada demora no trâmite dos procedimentos administrativos configura lesão a direito subjetivo individual, passível de determinação, pelo Poder Judiciário, de prazo razoável para fazê-lo
. [...]. (TRF1, Sexta Turma, remessa necessária em mandado de segurança 55579-93.2013.4.01.3400, relator Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, julgamento em 26 de janeiro de 2015).

A sentença está a merecer retificação no que se refere à multa cominatória fixada na decisão que deferiu o pedido de liminar, a qual foi confirmada pela sentença.

A imposição de multa cominatória ao Poder Público, no frigir dos ovos, acaba por prejudicar, tão somente, a coletividade; o agente público ou político jaz ileso, sem responder, pessoalmente, pelas consequências do descumprimento de ordem judicial;

livre, leve e solto para continuar a desafiá-la. Logo, exige-se a busca de meio bastante para assegurar a efetividade da prestação, sem onerar, ainda mais, o depauperado erário.

Ademais, a Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento, dispõe:

[...] DOS CRIMES CONTRA O CUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIÁRIAS;

Art. 12. São crimes contra o cumprimento das decisões judiciárias:

1 -
impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos, mandados ou decisões do Poder Judiciário;

2 - Recusar o cumprimento das decisões do Poder Judiciário no que depender do exercício das funções do Poder Executivo
;

3 - deixar de atender a requisição de intervenção federal do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral;

4 - Impedir ou frustrar pagamento determinado por sentença judiciária.

[...]

Art. 74. Constituem crimes de responsabilidade dos governadores dos Estados ou dos seus Secretários, quando por eles praticados, os atos definidos como crimes nesta lei. [...]. [sem negrito no original]

É certo que as condutas capituladas como crimes de responsabilidade traduzem-se em atos de improbidade administrativa: “
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições
” (Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, artigo 11, redação vigente à época da impetração).

Decidiu o Supremo Tribunal Federal:

[...]
A multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, imposta ao Poder Público deve ser afastada, uma vez que pode gerar maior prejuízo à coletividade
. [...]. (STF, Tribunal Pleno, SL 764 AgR/AM, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de março de 2015). [Sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar, em parte, a sentença para excluir a multa cominatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022